Tribunal: TJSP
Processo: 1127085-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Concurso público – Indeferimento da posse em razão da não apresentação de diploma – Apresentação de declaração expedida pela instituição de ensino que comprova o cumprimento dos requisitos para a conclusão do curso – Possibilidade - Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença denegatória da segurança reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127085-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENATO GONDIM RIOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127085-50.2017.8.26.0100 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1127085-50.2017.8.26.0100
Comarca:
São Paulo

(11a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
RENATO GONDIM RIOS
Apelado:
Interessado:
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretário Municipal de Educação e Diretor da APM EMEF
Infante Dom Henrique
Voto no 21710

APELAÇÃO Mandado de Segurança Concurso público
Indeferimento da posse em razão da não apresentação de
diploma
Apresentação de declaração expedida pela
instituição de ensino que comprova o cumprimento dos
requisitos para a conclusão do curso Possibilidade -
Princípios da proporcionalidade e razoabilidade Sentença
denegatória da segurança reformada Recurso provido.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RENATO GONDIM
RIOS contra ato praticado por Secretário Municipal de Educação e Diretor da
APM EMEF Infante Dom Henrique, objetivando compelir o poder público a lhe
dar posse no cargo para o qual obteve aprovação em concurso público aceitando
como documento hábil a declaração expedida pela instituição de ensino que
comprova o cumprimento dos requisitos de conclusão do curso.
A sentença de fls. 386/389 denegou a segurança.
Condenação às custas, na forma da lei. Não houve condenação em honorários
advocatícios, diante da previsão contida na Lei no 12.016/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127085-50.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Recorre RENATO GONDIM RIOS, requerendo a reforma
da sentença (fls. 391/403). Alega que está devidamente comprovado o
cumprimento dos créditos obrigatórios para a conclusão do curso através da
declaração expedida pela própria instituição de ensino e ao juntada posterior
do próprio diploma no curso.
Recurso tempestivo e com preparo.
Contrarrazões às fls. 411/422.
É relatório.
O recurso deve ser provido.
Extrai-se da inicial que o Impetrante, aprovado e nomeado
para o cargo de Professor no Município de São Paulo, foi impedido de tomar
posse por não apresentar o certificado de conclusão de curso/diploma no prazo
determinado pela Administração Pública. Por esse motivo, impetrou o presente
mandamus.
Não se ignora que o mérito do ato administrativo não é
passível de controle do Judiciário, exceto quando há ilegalidade resultante de
abuso ou desvio de poder, como é o caso. Vale lembrar que o “abuso de poder
ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa
os limites de suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas”
(Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, 33a ed., p. 110).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127085-50.2017.8.26.0100 -Voto no
4
O Edital do Concurso Público no 01/2016 para provimento
do cargo de Professor de Ensino Fundamental II e Médio no Município de São
Paulo, no item 3.3, “j”, previu que a escolaridade é pré-requisito a ser
comprovado no momento da posse para o cargo pretendido:
Item 3.1
A denominação do cargo, o valor da inscrição, a jornada de
trabalho, disciplina, requisitos mínimos exigidos e o número
de cargos vagos (ampla concorrência, portadores de
deficiência e NNA), estão dispostos nas tabelas a seguir:
(...)
Item 3.3
j)
apresentar
diploma,
devidamente
registrado,
de
conclusão de curso de Nível Superior, com habilitação
profissional específica para o magistério, correspondente a
licenciatura plena, fornecido por instituição de ensino,
reconhecido pelo Ministério de Educação, comprovado por
meio de apresentação de original e cópia do respectivo
documento, acompanhado do histórico escolar, para o cargo
pretendido;
Em complemento, o item 17.3.15, do mesmo normativo,
assim prevê:
17.3.15 Possuir no ato da posse, documento comprobatório
do requisito a que se refere o item 3.1 deste Edital, que
deverá ser diploma original registrado com habilitação
específica, devidamente apostilada, ou certificado de
conclusão do curso acompanhado do respectivo histórico
escolar, contendo data de colação de grau, ou o
certificado de conclusão do Programa Especial de Formação
Pedagógica, realizado nos termos da Resolução CNE no 02,
de 26/06/97, que deverá estar acompanhado do diploma do
curso superior utilizado como pré-requisito para sua
obtenção e dos respectivos históricos escolares.
Portanto, a comprovação do requisito exigido pelo edital
deve ser feita por certificado de conclusão de curso ou por diploma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127085-50.2017.8.26.0100 -Voto no
5
No presente caso, o Impetrante foi considerado apto no
exame médico e, em 22.12.2017, foi convocado para apresentar os
documentos comprobatórios do título.
Ocorre que o certificado de conclusão de curso/diploma lhe
seria entregue somente na colação de grau, prevista para o dia 27.01.2018 (fl.
218).
Desse modo, o Impetrante apresentou declaração expedida
pela própria Instituição de Ensino, que atestou que o aluno "integralizou todos
os créditos obrigatórios e cumpriu todos os requisitos necessários à conclusão
do curso de Licenciatura em Matemática." (fl. 219). Anexou, ainda, o Histórico
Escolar e o Projeto Pedagógico da Universidade Federal do ABC (fls. 200/246).
Tais documentos, todavia, não foram aceitos pela comissão do concurso, que
reprovou o candidato.
Da análise dos autos, a eliminação do candidato pela
ausência específica do certificado de conclusão de curso/diploma caracteriza
excesso de formalismo.
O sentido da exigência editalícia acima transcrita é evitar
que o candidato integre os quadros da Administração Pública sem que tenha
sido concluída a graduação relacionada ao exercício do cargo, o que -
comprovadamente - não é o caso.
Irrazoável prejudicar o Impetrante pela morosidade
burocrática da instituição de ensino, pois o candidato adotou todas as
diligências ao seu alcance e, tempestivamente, apresentou a declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127085-50.2017.8.26.0100 -Voto no
6
conclusão de curso emitida pela entidade. Verifica-se, ainda, a juntada do
diploma durante o trâmite processual (fls. 384/385).
Como asseverou o Ministério Público à fl. 438, “a
comprovação deste requisito pode ser feita por outros meios que não apenas o
certificado de conclusão ou de diploma, sendo certo que o Impetrante
apresentou a documentação para tanto necessária”.
Sendo
assim,
em
observância
aos
critérios
da
razoabilidade, afasta-se o motivo que determinou a reprovação do Impetrante
para determinar sua reintegração ao certame.
Ante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso para
reformar a sentença e conceder a segurança, nos termos acima descritos.
Ana Liarte
Relatora